Tribunal: TJES
Processo: 5000431-98.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-98.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HORIZONTE LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000431-98.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

AGRAVADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HORIZONTE LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação proposta pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HORIZONTE LTDA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, relatando, em síntese, que em 08/11/2022 ingressou com pedido de credenciamento como CFC junto ao requerido, anexando toda documentação prevista na Instrução de Serviço n° 194/2018, no entanto, o pedido foi indeferido ao argumento de que já existem várias empresas do segmento no mercado, sendo inviável a inclusão de novas. Formulou, assim, pedido antecipatório para que seja dado prosseguimento ao pedido de credenciamento.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino que o Detran/ES dê processamento ao requerimento de credenciamento 2022-5X3SG, desde que atendidas as demais exigências em lei e nas resoluções e instruções normativas federais, abstendo-se de estabelecer restrição em razão de localização geográfica ou limites impostos pela Instrução Normativa 26/2022, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 26463755 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que é possível analisar a viabilidade econômica de se credenciar novos CFC, inclusive para melhor prestação do serviço.

É a síntese do necessário.

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, na data de 24/05/2024 (ID 42542651). Assim, o agravo de instrumento perdeu seu objeto.

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria. Não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Por outro lado, deve o agravante, através dos meios jurídicos próprios, buscar dirimir eventuais controvérsias explanadas na sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)